Tribunal: TJDFT
Processo: 0753781-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753781-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, ADAILZA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO As intimações via postal dos agravados-réus retornaram sem cumprimento. No entanto, em consulta ao processo originário, vê-se que eles já constituíram Advogada (id. 187359089), Dra. Juliete Damares Arruda Pereira OAB/MG 213.146. Assim, à Secretaria para cadastrar a Advogada neste Pje. Após, aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora